Tribunal: TJPA
Processo: 0000741-61.2010.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000741-61.2010.8.14.0022

APELANTE: EDICLEISON CARDOSO CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO APELANTE PARA A DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006
. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA. DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe conceder provimento, desclassificando a conduta do apelante para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, reconhecendo, ainda, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Edicleison Cardoso Castro, irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 700 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri (Num. 7764276 - Pág. 1 a 4).

As razões recursais voltam-se à desclassificação da conduta do apelante para a descrita no artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Num. 7764281 - Pág. 1 a 4).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção da sentença (Num. 7764284 - Pág. 1 a 3).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial conhecimento e improvimento do recurso (Num. 8710325 - Pág. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

As provas constantes nos presentes autos demonstram que o apelante foi preso, quando, caminhando em via pública, adentrara em uma taberna, no intento de fugir da polícia, assumindo a posse de 1,9g de cocaína (Num. 7764237 - Pág. 4).

Extrajudicialmente, afirmou o apelante ser usuário de droga (Num. 7764226 - Pág. 1).

Em sua certidão de antecedentes criminais não consta qualquer processo com sentença condenatória transitada em julgado (Num. 7764275 - Pág. 1).

Ora, a apreensão de quantidade de entorpecente compatível ao uso, desassociada de qualquer outro elemento que indique a traficância (tal como notícias a respeito, somadas ao recolhimento de instrumentos próprios da mercancia etc.) não é suficiente para a condenação do tipo imputado ao apelante pela acusação.

Não tendo o
dominus litis
suprido seu ônus de provar sua alegação, deve prevalecer a da defesa (artigo 156 do Código de Processo Penal), tudo, até mesmo, em prol do princípio
in dubio pro reo
.

Ilustrativamente:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.

1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 desta Corte.

2. Constata-se, contudo, ilegalidade flagrante ensejadora de concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que a apreensão da droga, por si só, não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da referida lei, notadamente se considerada a quantidade que foi encontrada - um tablete de 50g (cinquenta gramas) de maconha.

3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção.

4. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, para desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

(AgRg no AREsp n. 2.309.920/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MERCANCIA ILÍCITA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Devidamente prequestionada a matéria, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.

2. Tratando-se da atribuição de nova qualificação jurídica a fatos incontroversos registrados pelas instâncias ordinárias em suas respectivas decisões, fica afastada a aplicação da Súmula n. 7/STJ.

3. O quadro fático dos autos autoriza a conclusão de que, apesar de os depoimentos dos policiais serem merecedores de credibilidade como elementos de convicção, não demonstram inequivocamente, acerca da droga, a sua destinação para a comercialização, além de ter sido apreendida quantidade não relevante, tratando-se de apenas 0,45 gramas de crack e 32,67 gramas de cocaína.

4. O fato de o sentenciado já ter sido preso em outra ocasião pelo mesmo delito não é suficiente para demonstrar que a droga apreendida era destinada ao comércio,
especialmente por não ter sido flagrado vendendo ou expondo à venda a droga,
bem como por não ter havido a apreensão, em sua residência, de balança de precisão ou de petrechos para a comercialização de drogas.

5. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de drogas,
o reconhecimento pelo Juízo de origem da semi-imputabilidade do réu
e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável adotar a interpretação mais favorável ao imputado, com a desclassificação da conduta delituosa para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, devendo o Juízo de origem aplicar as sanções nele cominadas, como entender de Direito.

(AgRg no AREsp n. 2.115.939/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.) (grifei)

Acolho, portanto, a tese recursal, reformando a sentença condenatória de modo a desclassificar a conduta do apelante para a prevista no artigo 28 da Li 11.343/2006.

Passo à fixação da pena correlata.

Todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante, ele não apresenta condenação anterior pelo referido crime e a quantidade de entorpecente é irrisória, além do que confessou sua condição de usuário. Fixo, assim, sua reprimenda em 01 mês de prestação de serviços à comunidade a entidade a ser designada pelo juízo da execução; além de comparecimento, por igual período, a programa ou curso educativo.

Diante desse novo contexto, porém, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

O fato criminoso ocorreu em 06/06/2010 (Num. 7764223 - Pág. 1 a 4), quando o apelante contava com 21 anos de idade (Num. 7764277 - Pág. 2); o recebimento da denúncia se deu em 23/11/2012 (Num. 7764239 - Pág. 1); a sentença (Num. 7764276 - Pág. 1 a 4), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público, datada de 08/10/2019 e publicada em 10/10/2019 (Num. 7764276 - Pág. 5), restou, agora, reformada com a imposição ao apelante da pena suso mencionada.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 2 anos (artigo 30 da Lei 11.343/2006), contados, no intervalo entre o recebimento da peça acusatória até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal).

Nesse intervalo passaram-se 06 anos, 10 meses e 16 dias.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, desclassificando a conduta do apelante,
Edicleison Cardoso Castro,
para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; reconhecendo, ainda, de ofício, a extinção da punibilidade, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo diploma legal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 27/08/2024